Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito processual penal. Agravo interno em apelação criminal. Apelação criminal deserta. Ausência de pressuposto de admissibilidade. Inaplicabilidade do art. 1.007 do cpc. Apelação não provida.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo apelante em face de decisão monocrática que não conheceu a apelação criminal em razão de sua deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do disposto no art. 1.007 do CPC para que seja determinado o recolhimento em dobro das custas recursais para fins de conhecimento da apelação criminal; requer a concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Turma Recursal possui entendimento assente de que não se aplica aos juizados especiais o disposto no art. 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no 1839150.
4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015), todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp no 2.057.024/MG e AgInt nos EDcl no AREsp no 1.894.361/RJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.[i]

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.007 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 168 do FONAJE (Disponível em: ); TJDFT, PJe 0707007-22.2022.8.07.0014, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022.